Tribunal: STF
Processo: HC 171095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Manoel Gomes Barbosa, à mão, em seu próprio favor, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 458.402/SP.
    Colho da decisão monocrática:
    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MANOEL GOMES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa. 
    Segundo a denúncia, no dia 4 de novembro de 2015, na Rodovia Raposo Tavares, o paciente e o corréu transportavam aproximadamente 5,622kg (cinco quilos, seiscentos e vinte e dois gramas), acondicionados em 6 (seis) porções prensadas na forma de tabletes. 
    Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa. 
    Em sessão de julgamento realizada em 6 de março de 2017, os desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Criminal deram parcial provimento ao recurso para redimensionar a sanção do paciente a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 
    […]
    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da valoração dos antecedentes do paciente na primeira e na segunda etapas do cálculo da reprimenda. Diante disso, pede a redução da pena definitiva aplicada, bem como a alteração do regime inicial. 
    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente inconformismo (e-STJ fls. 87/92). 
    É, em síntese, o relatório. (eDOC 13, p. 38)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    Deficientemente instruído, intimei a Defensoria Pública da União para que assumisse a condução do feito, com a juntada de documentos necessários à análise do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que é possível a superação de tais entendimentos, quando presente flagrante e manifesta ilegalidade, a autorizar, inclusive, a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Destaco trecho do ato impugnado:
    De fato, nos moldes do enunciado n. 241 da Súmula desta Corte Superior, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Nada obsta, porém, que, diante de diversas condenações definitivas pretéritas em desfavor do sentenciado, seja uma delas utilizada na primeira fase do cálculo da reprimenda, e a outra na segunda etapa da dosimetria, a título de reincidência. 
    […]
    Nesse palmilhar, correto o aumento da pena-base diante dos maus antecedentes, pois presente uma condenação definitiva em desfavor do paciente, anterior à data do fato em análise, diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência. (eDOC 13, p. 39)
    Como se vê, o entendimento a que chegou o STJ não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 1.2.2011). No mesmo sentido: RHC 120.599, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.4.2014; HC 110.390, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.10.2012 HC 99.809, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16.9.2011. 
    Aliás, no julgamento do HC 96.046/RS, da relatoria do Ministro Ayres Britto, em sessão realizada em 13.03.2012, reafirmou-se o entendimento de que “o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato a mesma condenação definitiva anterior é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal), nada impedindo que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intime-se a DPU.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente